Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-20.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017437-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Efeitos, Preparo / Deserção, Cabimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), PAULO PEREIRA NETO - CPF: 987.771.498-15 (AGRAVADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017437-20.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Banco RCI Brasil S.A.

Agravado
: Paulo Pereira Neto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMEMNTO – RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO – TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
–

ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017437-20.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Banco RCI Brasil S.A.

Agravado
: Paulo Pereira Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação rescisória de negócio jurídico c/c devolução dos valores pagos e indenização por dano material e moral, ajuizada por Paulo Pereira Neto, considerando que o requerido não comprovou nos autos o cumprimento integral da decisão, arbitrou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de 30 (trinta) dias, até que demonstre o cumprimento integral.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela magistrada de origem, pois, para que a multa fosse arbitrada, seriam necessárias evidências de descumprimento da obrigação de fazer pelo banco, o que não aconteceu. Aduz que todas as providências necessárias para paralisação das cobranças em desfavor do agravado foram tomadas e que é impossível produzir prova de fato negativo.

Segue mencionando a abusividade da multa fixada nos autos e que o montante arbitrado a título de multa por descumprimento também está acima do valor médio concedido para casos semelhantes, de forma que a decisão também deve ser revista neste ponto. Defende a presença dos requisitos legais, postulando, ao final, pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
223462683
).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
227348190
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017437-20.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Banco RCI Brasil S.A.

Agravado
: Paulo Pereira Neto.

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Pereira Neto propôs ação de rescisão de negócio jurídico c/c devolução de valores e indenização por dano material e moral contra o Banco RCI Brasil S.A. e Saga Japan Comércio de Veículos Ltda., alegando, em síntese, que adquiriu em junho de 2023

um veículo modelo Nissan Frontier 2.3 SE ATX4/DIESEL, ano 2022, modelo 2023, placa RRZ-7G75/MT, pelo valor de R$ 209.990,00 (duzentos e nove mil novecentos e noventa reais). Alega que pagou de entrada o valor de R$ 90.000,00, financiando o saldo devedor em 60 parcelas no valor de R$ 3.254,48.

Prossegue afirmando que já na primeira semana após a entrega do veículo, foram apresentadas falhas no sistema de injeção eletrônica, precisando retornar até a Concessionária para verificar o ocorrido, que informou ser apenas uma falha simples no sistema. Ocorre que na semana seguinte, novamente o veículo apresentou falha no sistema de injeção eletrônica, quando a requerida encaminhou um guincho até sua residência para levar o automóvel.

Aduz que na Concessionária, verificou-se que a falha seria no sistema ARLA, bem como foi informado de que o veículo seria reparado no prazo de 10 (dez) dias úteis e assim foi feito. No entanto, enquanto realizava uma viagem, pela terceira vez o veículo apresentou a mesma falha no sistema de injeção eletrônica, retornando para a concessionária.

Além disso, descobriu que o veículo havia sido “maquiado” para a venda, vez que teve um reparo de pintura realizado em 07.11.2022, antes mesmo da venda ao consumidor. Ainda, o veículo retornou pela quinta vez à Concessionária, sendo que após 70 dias da aquisição, o autor ainda não teria conseguiu usufruir o bem a contento.

Menciona que após o ocorrido, tentou buscar solução para devolução do veículo e o estorno do valor de R$ 209.990,00, informando que desde o dia 19 de julho de 2023, o veículo se encontra na assistência técnica da requerida sem qualquer solução.

Assim, não restando alternativa, move ação postulando pela concessão da tutela de urgência, no sentido de proceder a devolução do bem, além de que seja devolvido o valor de R$ 209.990,00 e declarada a suspensão imediata dos efeitos do contrato de financiamento existente entre as partes, determinando que a segunda Ré, RCI BRASIL S. CDC 00597399697 NISSAN se abstenha de promover a cobrança das parcelas do financiamento, até o deslinde final da lide.

A d. magistrada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte requerida suspenda a exigibilidade do contrato n. 005697399697, não efetuando qualquer tipo de cobrança em nome do autor, a respeito do contrato em discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil (id. 128987335 – autos de origem).

O autor informou a magistrada sobre o descumprimento da decisão, uma vez que continuava recebendo cobrança referente ao contrato junto ao agravante, postulando pela aplicação de multa (id. 134794956).

O Banco RCI S.A., por sua vez, manifestou afirmando que as cobranças foram realizadas antes da decisão que concedeu a antecipação de tutela, alegando não haver descumprimento da decisão.

Diante deste quadro, a douta magistrada, considerando que o requerido não comprovou nos autos o cumprimento integral da decisão, arbitrou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de 30 (trinta) dias, até que demonstre o cumprimento integral (id. 157939948).

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

In casu,
denota-se que a insurgência recursal está adstrita à multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

No caso dos autos, embora defenda a impossibilidade de demonstrar a manutenção da cobrança, verifica-se que houve o descumprimento da ordem judicial, mormente porque a cobrança continuou ocorrendo mesmo após a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
, conforme comprovou documentalmente o agravado (id134794956 – autos de origem).

Aliás, bem destacou a d. magistrada: “
Apesar do alegado pela parte requerida, e ante os documentos acostados pela parte autora, nota-se que a cobrança continuou ocorrendo mesmo após o deferimento da tutela, uma vez que a própria representante da requerida confirma que a cobrança foi realizada na data de 16 de março de 2024 (id.147800401).
” (id. 157939948).

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00, deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

A propósito, este tem sido o entendimento desta Terceira Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESONERAÇÃO HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA NA HIPOTECA – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
(...)
” (RAI n.º 1029652-62.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.03.2024 – destaquei).

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a
astreinte
somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024